Tribunal: STF
Processo: ARE 1535704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELANTE SENTENCIADO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 147 E 148, § 1º, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, PERPETRADO MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, RESPECTIVAMENTE). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 2 (DOIS) MESES E 15(QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, PARA O CRIME DE AMEAÇA, E 2 (DOIS) ANOS E 6(SEIS) MESES DE RECLUSÃO, PARA O CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. REGIME INICIAL ABERTO. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRRER EM LIBERDADE. APELO DEFENSIVO. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDADA NA PALAVRA DA VÍTIMA. CÁRCERE PRIVADO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE TEMPO RELEVANTE DO CÁRCERE. DECOTE DA QUALIFICADORA. PLEITOS DASARRAZOADOS. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS ESTREME DE DÚVIDAS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO SENTENCIADO COMO INCURSO NOS TIPO PENAIS IMPUTADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E COERENTE. RELEVÂNCIA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. DECLARAÇÕES DA FILHA DA VÍTIMA. CONVERGENTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR AGENTES POLICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E CONVERGENTES COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. ART. 148, § 1º, I. UNIÃO ESTÁVEL CONSUBSTANCIADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDEFERIMENTO. DELITOS DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA PENAL. ANÁLISE CONJUNTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. OBSERVADO O MESMO JUÍZO DE REPROVABILIDADE PARA OS DOIS DELITOS. CRIME DE AMEAÇA. PRIMEIRA FASE. EXAME ESCORREITO. SEGUNDA FASE. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE. ART. 61, II, “f”. CIRCUNSTÂNCIA ESTRANHA ÀS ELEMENTARES DO CRIME. NÃO RECONHECIDO BIS IN IDEM. ADEQUAÇÃO DO INCREMENTO DA PENA PARA 10(DEZ) DIAS. TERCEIRA FASE. AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO. PENA REDIMENSIONADA PARA 2(DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. EXAME SEM REPAROS. MANTIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO IMPOSTA NO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME PERPETRADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DO CRIME DE AMEAÇA PARA 2 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, MANTENDO-SE A PENA DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO EM 02(DOIS) ANOS E 06(SEIS) MESES DE RECLUSÃO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente